Tribunal: TJDFT
Processo: 0000193-76.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADO GRAVE SOFRIMENTO DO AGENTE AO PONTO DE JUSTIFICAR A ISENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O perdão judicial somente deve ser concedido quando o sofrimento suportado pelo agente em razão da morte da vítima seja intenso ao ponto de equiparar-se a uma punição penal, tornando desnecessária a imposição de qualquer outra sanção pelo Estado – o que não se configura apenas pela relação de amizade entre réu e vítima.
2. Recurso desprovido.